Tribunal: STF
Processo: ARE 1503483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Servidor Público do Município de Cubatão/SP. Professor aposentado. Contagem de tempo exclusivo em magistério. Aposentadoria voluntária proporcional. Aplicabilidade do redutor de cinco anos. Sentença mantida. Recurso não provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A regra que prevê a possibilidade de aposentadoria proporcional, nada obstante redigida em termos gerais, não afasta a incidência da regra específica que estabelecia os requisitos aplicáveis somente àqueles que exerciam a atividade docente exclusiva, nas condições ali expressas.



    No mais, a jurisprudência que fundamenta a pretensão de reforma da sentença pela parte requerida não se adequa ao caso sob exame, não havendo se falar na somatória de tempo de serviço/contribuição diverso daquele correspondente à atividade docente.



    Ademais, ao contrário do que se faz crer (“aposentadoria voluntária proporcional por idade”, fls.244/245), houve a concessão de aposentadoria proporcional, em 01/02/2021, calcada no tempo de contribuição do servidor (fls.64)



    Assim, como bem ressalta a sentença guerreada, “não faz sentido exigir que aquele que se aposenta por idade (art. 40, § 1º, III, "b"), tenha majorado o critério de tempo de contribuição.” (fls.226)



    Frise-se que a redução do tempo de contribuição do regime especial dos professores exige, exclusivamente, tempo de efetivo exercício no quadro dos magistérios, restando incontroverso o direito do autor à redução de 5 anos no tempo de contribuição, nos termos do já mencionado art. 40, § 5º, CF, com o cálculo dos seus proventos à razão de 71,64% (fls.05).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente